Tribunal: TJDFT
Processo: 0727921-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO MANTIDA. MODULAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O recorrente requer a absolvição por ausência de provas da mercancia ilícita ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio. Pleiteia, ainda, o aumento da fração de redução prevista no § 4o do art. 33 e a exclusão da pena de multa ou sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas nos autos demonstram a materialidade e a autoria do tráfico de drogas ou se é caso de desclassificação para o delito de posse para consumo próprio; (ii) analisar a fração de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) verificar a possibilidade de exclusão ou redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que a materialidade e a autoria restaram demonstradas nos autos, sendo inviável sua desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo pessoal.

4. A grande quantidade de droga apreendida, ainda que de menor potencial lesivo, como a maconha, pode ser utilizada para modular a fração de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes.

5. A pena de multa está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória, não podendo ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade, bem como é razoável e proporcional à pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido